Tribunal: TJMT
Processo: 0001557-90.2009.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001557-90.2009.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (REPRESENTANTE), MARCOS DA SILVA SOUZA - CPF: 035.931.271-30 (APELADO), JUSILENE ARES DE MELO - CPF: 013.172.951-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DA SILVA SOUZA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 155, § 4o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ARTIGO 109, III, DO CÓDIGO PENAL –– ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) NA DATA DO FATO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) ANOS – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO –
RECURSO PREJUDICADO
.

In casu
, o recorrido foi denunciado pelo crime de furto, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso III, cuja pena é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Com efeito, da data do recebimento da denúncia (22.03.2010), decorreram aproximadamente 10 (dez) anos, sem qualquer prazo interruptivo da contagem, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso III e 115 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001557-90.2009.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela Santíssima Trindade, ID. 35166474, que
julgou improcedente
a denúncia para absolver o acusado
Marcos da Silva Souza
, da imputação do delito descrito no artigo 155, § 4o, III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais acostadas, o Ministério Público busca a condenação nos termos da exordial acusatória, sustentando a suficiência probatória da prática delitiva (ID. 35166480).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 35166487).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou preliminar de extinção da punibilidade, com reconhecimento da prescrição nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, julgando o mérito recursal como prejudicado. No mérito, manifesta pela procedência do recurso (ID. 37353453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DA SILVA SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que a denúncia (ID. 35164963), foi recebida em 22 de março de 2010 (ID.
35164997), sendo a sentença absolutória prolatada em 14 de dezembro de 2015 (ID. 35166474).

No presente caso, o recorrido foi denunciado pelo crime de furto, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso III, cuja pena é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Desse modo, conforme preceitua o artigo 109, inciso III do Código Penal, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

Ocorre que tanto a denúncia (ID.
35164963), quanto o termo de qualificação e interrogatório acostado nos autos (ID. 35164974), consta que o acusado nasceu em 16.11.1989, indicando que na data do fato (01.11.2009) era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo 06 (seis) anos.

Com efeito, da data do recebimento da denúncia (22.03.2010), decorreram aproximadamente 10 (dez) anos, sem qualquer prazo interruptivo da contagem, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, acolho a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça para declarar a extinção da punibilidade de Marcos da Silva Souza, pelo

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso III e 115 do Código Penal, julgando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020